Tribunal: TJDFT
Processo: 0716360-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA DO DISTRITO FEDERAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE TRINTA E CINCO POR CENTO (35%). EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LIMITE LEGAL. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As consignações de mútuos, em folha de pagamento dos militares distritais, devem obedecer ao limite de trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios, em observância às leis no 10.486/2002 e no 14.131/2021.
2. Restou demonstrado que o valor consignado diretamente para desconto em folha de pagamento não representa valor superior a trinta e cinco por cento (35%) da remuneração bruta creditada. Tampouco se verificou inobservância da regra trazida no art. 29, § 1o, da Lei no 10.486/2002, que estipula proibição de os descontos autorizados e obrigatórios excederem a setenta por cento (70%) da remuneração do militar.
3. Tendo o agravante firmado empréstimos pessoais, de forma livre e espontânea, por meio de autorização expressa de débito diretamente de sua conta corrente, deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual, não havendo que se falar em limitação de descontos, salvo abuso por parte da instituição financeira, o que não restou demonstrado nos presentes autos.
4. Agravo de instrumento não provido.